Tribunal: TJSP
Processo: 0001460-78.2012.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Homicídio. Art. 121, caput, CP. Preliminar de violação ao princípio do contraditório em razão de interferências feitas pela Magistrada em plenário – Inocorrência - Não se observa neste presente caso a ocorrência de violação aos princípios constitucionais. O Juiz não é mero espectador do julgamento, tendo o dever de conduzir os atos processuais com segurança, garantindo a boa produção da prova e a

Ementa:
Homicídio. Art. 121, caput, CP. Preliminar de violação ao princípio do contraditório em razão de interferências feitas pela Magistrada em plenário – Inocorrência - Não se observa neste presente caso a ocorrência de violação aos princípios constitucionais. O Juiz não é mero espectador do julgamento, tendo o dever de conduzir os atos processuais com segurança, garantindo a boa produção da prova e a obtenção da verdade real. Não há comprovação de que a M.M. Magistrada, no caso em tela, tenha feito referência expressa a alguma prova ou emitido opinião própria sobre os fatos, portanto, não há que se falar em quebra da imparcialidade. Ocorrência de supostos defeitos na elaboração dos quesitos – Não se sustenta - A M.M. Juíza a quo, conforme as determinações do Código de Processo Penal, formulou, leu e explicou o significado legal de cada um dos quesitos para os jurados na presença das partes, as quais consentiram com a maneira em que os atos foram realizados. O artigo 483 do Código de Processo Penal estabelece a ordem e a maneira em que os quesitos devem ser formulados, tendo a M.M. Magistrada seguido corretamente os procedimentos legais, indagando sobre a ocorrência ou não dos fatos, a concorrência do réu nos mesmos, a existência do intento homicida e a possibilidade de absolvição do mesmo. Restando, claro que não houve qualquer violação da ordem legal. Não restou demonstrado que os jurados decidiram com dúvida sobre o que estavam votando, pelo contrário, todas as teses defensivas foram corretamente abarcadas na quesitação. Está correto o preenchimento do resultado da votação, visando a proteção do sigilo contido na Carta Magna, cessando a votação uma vez atingida a maioria necessária. Ausência de assinatura do réu ao final da Ata do Júri é mera irregularidade, não restando dúvidas acerca de sua real ciência sobre os atos e a final decisão. O fato dos debates finais terem sido resumidos em Ata ao invés de gravados na íntegra através do sistema audiovisual não implica em nulidade do processo, tratando-se de simples opção, não tendo as partes manifestado qualquer inconformismo com tal escolha. Ainda, como é sabido, a oportunidade própria para formular requerimento ou reclamação sobre nulidades ocorridas durante o plenário é no momento da própria sessão, com registro do fato na respectiva ata, sob pena de preclusão. Ausência de comprovação de prejuízo. Preliminares afastadas. No mérito: Pleito defensivo por submissão a novo julgamento, por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inviável – Existência de elementos que atestam a materialidade e autoria do delito – Réu alega não se recordar dos fatos. A ex-namorada que estava presente no veículo pouco antes da colisão, confirmou que o réu havia ingerido bebida alcóolica, usava remédios controlados, estava sonolento, dirigia acima do limite da velocidade e, após abandoná-la na rodovia, seguiu na contramão. Testemunhas policiais que ratificaram tais informações – confirmando terem recebido alerta de que um veículo dirigia na contramão da via. Não há indícios de que as testemunhas tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o réu. Presentes indicativos do dolo apresentado pelo apelante, o qual conduzia veículo automotor embriagado, sonolento, em velocidade excessiva e na direção contrária da via - Elementos que desbordaram da mera culpa, havendo um maior grau de previsibilidade do resultado, que ultrapassa a normalidade da ação culposa. Jurados que optaram por versão devidamente comprovada nos autos. Não se está diante de decisão arbitrária ou sem apoio em prova alguma, pois era lícito aos jurados tomarem como verdadeiras ou não as declarações que desfavoreceram o recorrente, sem que isso configurasse decisão manifestamente contrária à evidência dos autos. E, desde que a solução adotada tenha suporte em vertente probatória, deve-se acatá-la, sem se examinar minuciosamente as versões acusatória e defensiva, porque o mesmo já foi realizado pelos juízes de fato, verdadeiros detentores da competência de julgar crimes dolosos contra a vida, conforme disposto na Constituição Federal Brasileira. Pena fixada no mínimo legal, assim, não há que se falar em qualquer redução. Impossível a diminuição da pena de multa, uma vez que esta não foi estabelecida nos autos, ante ausência de previsão legal. Inadmissibilidade de aplicação do perdão judicial - Não basta o mero arrependimento do autor pelo trágico acontecimento, natural de qualquer ser humano ou ainda as simples sequelas de tão brutal acidente. É necessário que os fatos tenham causado sequelas psicológicas graves ao agente chegando a afetar sua saúde emocional. O perdão judicial deve ser concedido com prudência e equilíbrio e sempre nos casos gravíssimos. Regime semiaberto mantido - Regime que se mostra compatível com as circunstâncias e com a reprovabilidade do crime, bem como a pena fixada. Possibilidade de cumprimento da sanção fora da prisão – Inadmissível – Pleito deve ser formulado junto ao Juízo das Execuções que é o mais competente para avaliar e determinar a presença ou não dos requisitos necessários para tal benefício. Recurso Improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001460-78.2012.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante
PEDRO PAULO MEDEIROS SANTILLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastadas as preliminares,
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão, por seus
próprios fundamentos.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300
Apelante: Pedro Paulo Medeiros Santilli
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jardinópolis
Voto no 26026
Homicídio. Art. 121, caput, CP. Preliminar de violação ao
princípio do contraditório em razão de interferências feitas
pela Magistrada em plenário – Inocorrência - Não se
observa neste presente caso a ocorrência de violação aos
princípios constitucionais. O Juiz não é mero espectador do
julgamento, tendo o dever de conduzir os atos processuais
com segurança, garantindo a boa produção da prova e a
obtenção da verdade real. Não há comprovação de que a
M.M. Magistrada, no caso em tela, tenha feito referência
expressa a alguma prova ou emitido opinião própria sobre
os fatos, portanto, não há que se falar em quebra da
imparcialidade. Ocorrência de supostos defeitos na
elaboração dos quesitos – Não se sustenta - A M.M. Juíza a
quo, conforme as determinações do Código de Processo
Penal, formulou, leu e explicou o significado legal de cada
um dos quesitos para os jurados na presença das partes, as
quais consentiram com a maneira em que os atos foram
realizados. O artigo 483 do Código de Processo Penal
estabelece a ordem e a maneira em que os quesitos devem
ser formulados, tendo a M.M. Magistrada seguido
corretamente os procedimentos legais, indagando sobre a
ocorrência ou não dos fatos, a concorrência do réu nos
mesmos, a existência do intento homicida e a possibilidade
de absolvição do mesmo. Restando, claro que não houve
qualquer violação da ordem legal. Não restou demonstrado
que os jurados decidiram com dúvida sobre o que estavam
votando, pelo contrário, todas as teses defensivas foram
corretamente abarcadas na quesitação. Está correto o
preenchimento do resultado da votação, visando a proteção
do sigilo contido na Carta Magna, cessando a votação uma
vez atingida a maioria necessária. Ausência de assinatura
do réu ao final da Ata do Júri é mera irregularidade, não
restando dúvidas acerca de sua real ciência sobre os atos e
a final decisão. O fato dos debates finais terem sido
resumidos em Ata ao invés de gravados na íntegra através
do sistema audiovisual não implica em nulidade do
processo, tratando-se de simples opção, não tendo as partes
manifestado qualquer inconformismo com tal escolha.
Ainda, como é sabido, a oportunidade própria para
formular requerimento ou reclamação sobre nulidades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
3
ocorridas durante o plenário é no momento da própria
sessão, com registro do fato na respectiva ata, sob pena de
preclusão.
Ausência
de
comprovação
de
prejuízo.
Preliminares afastadas. No mérito: Pleito defensivo por
submissão a novo julgamento, por se tratar de decisão
manifestamente contrária à prova dos autos. Inviável –
Existência de elementos que atestam a materialidade e
autoria do delito – Réu alega não se recordar dos fatos. A
ex-namorada que estava presente no veículo pouco antes da
colisão, confirmou que o réu havia ingerido bebida
alcóolica, usava remédios controlados, estava sonolento,
dirigia acima do limite da velocidade e, após abandoná-la
na rodovia, seguiu na contramão. Testemunhas policiais
que ratificaram tais informações – confirmando terem
recebido alerta de que um veículo dirigia na contramão da
via. Não há indícios de que as testemunhas tenham sido
mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o réu.
Presentes indicativos do dolo apresentado pelo apelante, o
qual conduzia veículo automotor embriagado, sonolento,
em velocidade excessiva e na direção contrária da via -
Elementos que desbordaram da mera culpa, havendo um
maior grau de previsibilidade do resultado, que ultrapassa a
normalidade da ação culposa. Jurados que optaram por
versão devidamente comprovada nos autos. Não se está
diante de decisão arbitrária ou sem apoio em prova alguma,
pois era lícito aos jurados tomarem como verdadeiras ou
não as declarações que desfavoreceram o recorrente, sem
que isso configurasse decisão manifestamente contrária à
evidência dos autos. E, desde que a solução adotada tenha
suporte em vertente probatória, deve-se acatá-la, sem se
examinar
minuciosamente
as
versões
acusatória
e
defensiva, porque o mesmo já foi realizado pelos juízes de
fato, verdadeiros detentores da competência de julgar
crimes dolosos contra a vida, conforme disposto na
Constituição Federal Brasileira. Pena fixada no mínimo
legal, assim, não há que se falar em qualquer redução.
Impossível a diminuição da pena de multa, uma vez que
esta não foi estabelecida nos autos, ante ausência de
previsão legal. Inadmissibilidade de aplicação do perdão
judicial - Não basta o mero arrependimento do autor pelo
trágico acontecimento, natural de qualquer ser humano ou
ainda as simples sequelas de tão brutal acidente. É
necessário que os fatos tenham causado sequelas
psicológicas graves ao agente chegando a afetar sua saúde
emocional. O perdão judicial deve ser concedido com
prudência e equilíbrio e sempre nos casos gravíssimos.
Regime semiaberto mantido - Regime que se mostra
compatível com as circunstâncias e com a reprovabilidade
do crime, bem como a pena fixada. Possibilidade de
cumprimento da sanção fora da prisão – Inadmissível –

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
4
Pleito deve ser formulado junto ao Juízo das Execuções que
é o mais competente para avaliar e determinar a presença
ou não dos requisitos necessários para tal benefício.
Recurso Improvido.
Vistos.
Conforme informações contidas na
denúncia e no acervo probatório, em 20 de maio de 2011, por volta das
3h40min, na rodovia Candido Portinari, altura do km 334 + 950m, na
cidade de Jardinópolis/SP, o réu PEDRO PAULO MEDEIROS
SANTILLI, agindo com dolo eventual, consistente em assumir o risco
de produzir o resultado, matou a vítima Clodoaldo Vladimir Neto, por
colisão enquanto na direção de veículo automotor em estado de
embriaguez, alta velocidade e trafegando na contramão de direção,
provocando-lhe lesões corporais, as quais foram a causa eficiente e final
de sua morte.
Em sentença, a M.M. Juíza da 1a Vara
da Comarca de Jardinópolis/SP acatando a decisão dos senhores
jurados, que condenaram o réu, fixou ao mesmo a pena de seis anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, por ter praticado a conduta
prevista no artigo 121, caput, combinado com o artigo 18, inciso I, parte
final, ambos do Código Penal (fls. 784/785).
Inconformada,
a
douta
defesa
se
insurgiu contra a r. decisão, apresentando recurso de apelação, por meio
do qual, requer, em sede de preliminar, a anulação do feito, ante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
5
violação ao princípio do contraditório em razão de interferências feitas
pela M.M. Magistrada durante a fala do advogado de defesa em
plenário, as quais teriam influenciado os jurados. No mérito, busca, em
síntese, a submissão do acusado a novo julgamento popular, vez que o
presente veredicto, ao acatar o dolo do réu, contrariou manifestamente a
prova dos autos. Subsidiariamente, clama pela aplicação do perdão
judicial, além da redução do valor do dia-multa, bem como que o réu
possa cumprir a pena fora da prisão (fls. 811/825).
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões, sustentando a r. sentença (fls. 828/832),
subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do recurso de apelação (fls.
836/841).
É o relatório.
O Egrégio Conselho de Sentença
deliberou por condenar o recorrente pela imputação de que, em 20 de
maio de 2011, por volta das 3h40min, na rodovia Candido Portinari,
altura do km 334 + 950m, na cidade de Jardinópolis/SP, o réu PEDRO,
na condução de veículo automotor, agindo com dolo eventual, uma vez
que conduzia o automóvel estado de embriaguez, alta velocidade e
trafegando na contramão de direção, matou a vítima Clodoaldo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
6
Vladimir Neto, por colisão, provocando-lhe lesões corporais, as quais
foram a causa eficiente e final de sua morte.
Consta da inicial acusatória que, naquela
data, o réu, juntamente com sua noiva Mariana Carolina, deslocaram-se
na direção do veículo automotor Fiat/Strada Adventure Flex, placas
DUS-1993/Batatais-SP, da cidade Batatais até Ribeirão Preto, onde
consumiram bebidas alcóolicas.
Eis que, quando retornavam para a
cidade de Batatais, por meio da Rodovia Candido Portinari, o réu e sua
noiva passaram a discutir, quando então o réu parou o carro no
acostamento e empurrou Mariana Carolina para fora do veículo.
Ato contínuo, o réu resolveu trafegar
pela contramão de direção, em alta velocidade e, aproximadamente
950m à frente do km 324 da rodovia em questão, colidiu seu automóvel
com o veículo Renaut/logan, placas HHG-6965/belo Horizonte-MG, o
qual era conduzido pela vítima Clodoaldo.
Assim, em razão do violento impacto,
em alta velocidade, a vítima acabou “prensada” no interior do veículo e
veio a óbito no local.
Primeiramente,
observa-se
que
as
prejudiciais alegadas em recurso e em sede de memoriais não se fazem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
7
presentes no caso dos autos. Senão vejamos.
No tocante à alegação de ocorrência de
violação do princípio do contraditório e ampla defesa, não cabe razão
ao apelante, posto que não observa-se neste presente caso a ocorrência
de violação aos princípios constitucionais. Pelo contrário, os atos
processuais foram devidamente realizados, não existindo erro capaz de
gerar a nulidade alegada.
Argumenta a combativa defesa que a
M.M. Juíza sentenciante teria interferido na fala do advogado,
chegando, inclusive a retirar a palavra do mesmo, o que teria
influenciado na decisão dos jurados.
Entretanto, como dito, tal argumento
não prospera. Primeiramente, pois é patente que o Juiz, mesmo em
Plenário do Júri, quem sabe, até especialmente, não é mero espectador
do julgamento, tendo o dever de conduzir as oitivas, interrogatórios e
debates com segurança, garantindo a boa produção da prova e a
obtenção da verdade real.
Aos que nos parece, a M.M. Magistrada,
no caso em tela, não fez referência expressa a nenhuma prova ou emitiu
opinião própria sobre fatos ou elementos colhidos na instrução,
deixando, assim, de favorecer ou prejudicar qualquer das partes,
portanto, não há que se falar em quebra da imparcialidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
8
Pode-se concluir, assim, que a eventual
interferência da Magistrada Togada no momento dos debates não
prejudicou o resultado do julgamento, uma vez que seu papel durante o
procedimento respeitou a competência prevista no Código de Processo
Penal.
Ademais, verifica-se que tal alegação
não restou comprovada nos presentes autos de maneira satisfatória. Ora,
como bem ressaltado pela douta Procuradora de Justiça em seu parecer,
não foi produzida ou trazida aos autos qualquer prova que corroborasse
a afirmação defensiva de quebra da imparcialidade dos jurados, em
razão das interferências naturais da M.M. Juíza, em Plenário do Júri.
Quanto à argumentação de ocorrência
de supostos defeitos na elaboração dos quesitos apresentados aos
jurados em plenário, a mesma, de igual forma, não se sustenta. Pois,
consta na Ata de Julgamento de fls. 786/790 que a M.M. Juíza a quo,
conforme as determinações do Código de Processo Penal, formulou, leu
e explicou a significação legal de cada um dos quesitos para os jurados
na presença das partes, as quais consentiram com a maneira em que os
atos foram realizados.
O artigo 483 do Código de Processo
Penal estabelece a ordem e a maneira em que os quesitos devem ser
formulados, tendo a M.M. Magistrada seguido corretamente os
procedimentos legais, indagando sobre a ocorrência ou não dos fatos, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
9
concorrência do réu nos mesmos, a existência do intento homicida e a
possibilidade de absolvição do mesmo. Restando, claro que não houve
qualquer violação da ordem legal, sendo incogitável que se indague
acerca da possibilidade da absolvição do réu antes mesmo do conselho
se manifestar acerca da culpabilidade do mesmo.
Sendo certo que ao questionar os
jurados se o réu assumiu o risco de produzir o resultado morte da
vítima, ou seja, se estava presente o chamado dolo eventual, tendo os
mesmos votado afirmativamente, por óbvio se exclui a possibilidade de
desclassificação do delito para sua modalidade culposa. Não havendo a
necessidade de pluralidade de quesitos nesse sentido.
Aponta-se, também que o fato do réu
estar embriagado e conduzindo o veículo em alta velocidade, como
indicado adiante, foi atestado através de depoimentos de diversas
testemunhas, além de poder ser inferido ante aos laudos periciais
indicando o enorme estrago causado pela colisão. Sendo certo que a
comprovação da embriaguez pode ser feita, por outros meios, e não
somente pelo teste de alcoolemia.
Dessa forma, não há que se falar em
precariedade na elaboração dos quesitos. Posto que todas as teses
defensivas se encontram devidamente inclusas nos quesitos formulados,
estando a tese de desclassificação bem representada no terceiro quesito,
uma vez que reconhecida a participação do réu no delito, porém

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
10
afastado o dolo, por claro, se estaria diante da modalidade culposa.
Portanto, não restou demonstrado que os
jurados decidiram com dúvida sobre o que estavam votando, pelo
contrário, todas as teses defensivas foram corretamente abarcadas na
quesitação.
Dessa forma, não há que se falar em
precariedade ou obscuridade na elaboração dos quesitos.
No que diz respeito ao suposto incorreto
preenchimento do resultado da votação, verifica-se que o mesmo não
apresenta qualquer irregularidade, pelo contrário, segue estritamente a
regra instituída pelo Código de Processo Penal, sendo que conforme
interpretação sistemática dos artigos 483, § 1°, e 487, primeira parte, a
contagem dos votos se encerra no quarto quesito favorável a uma das
partes. Portanto, atingida a maioria necessária, não há a necessidade de
registro dos votos ainda não apurados. Não havendo qualquer prejuízo
para a defesa, sendo irrelevante quantos outros jurados optaram pela
tese perdedora ou vencedora.
Ademais, a ausência de assinatura do réu
ao final da Ata do Júri é mera irregularidade, não restando dúvidas
acerca de sua real ciência sobre os atos e a final decisão, não
apresentando a combativa defesa qualquer justificativa para que o réu, a
qual estava inquestionavelmente presente na audiência não tenha
ouvido ou entendido o processo realizado ou a sentença que foi lida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
11
pela M.M. Magistrada a quo na presença de todos, tendo o mesmo sido
devidamente representado pelos advogados constituídos, optando por
recorrer da decisão conforme termo de fls. 792 onde está fixada
devidamente a assinatura do mesmo.
Sendo que também não há qualquer razão
para questionar-se a veracidade das informações contidas no referido
termo. Também o fato dos debates finais terem sido resumidos em ata
ao invés de gravados na íntegra através do sistema audiovisual não
implica em nulidade do processo, tratando-se de simples opção, não
tendo as partes manifestado qualquer inconformismo com tal escolha,
sendo que não foi apontado qualquer eventual prejuízo da defesa.
Ainda, analisada a ata da sessão de
julgamento, verifica-se que nem a defesa nem o parquet, impugnaram o
procedimento adotado, concordando expressamente com a leitura e
explicação dos quesitos feita em plenário, o resumo dos atos e a
contagem de votos, convalidando, assim, qualquer eventual a
irregularidade. Pois, como é sabido, a oportunidade própria para
formular requerimento ou reclamação sobre supostas nulidades no
plenário do júri é no momento da própria sessão, com registro do fato
na respectiva ata. Assim, sob pena de preclusão, em tal ocasião devem
ser apontados os eventuais defeitos ou omissões, de acordo com o artigo
571, VIII, e o artigo 572, I, do Código de Processo Penal. Por isso,
tratando-se de matéria preclusa, não pode, agora, pretender a anulação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
12
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou:
"as nulidades ocorridas após a pronúncia e
durante o julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas na própria sessão,
nos termos do art. 571, V e VIII, do CPP, registrando-se na ata o eventual
indeferimento, considerando-se sanadas as não suscitadas no momento próprio
(art. 572, I)" (6a T. - REsp. 86.432, Rei. Vicente Leal - j. 15.09.97, DJU 13.10.97, p.
51.562).
Vale lembrar que é tranquilo na
jurisprudência deste Tribunal, o entendimento de que não basta ao
reconhecimento de nulidade a simples alegação de sua ocorrência. Há
que se demonstrar o efetivo prejuízo suportado pela parte que a
reclama, o que não ocorreu no caso.
A esse respeito, o julgado do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
"Em tema de nulidades processuais, o nosso
Código de Processo Penal acolheu o princípio pás de nullité sans gríef, no qual se
dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando, além de
alegada opportuno tempore, comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente" (HC
23548/SP; HC 2002/0089469-0, Ministro Hamilton Carvalhido (1112), Sexta
Turma, julgado em 03/02/2005, publicado em DJ 11/04/2005 p.3,83).
Destarte, não há qualquer nulidade a ser
declarada no presente processo.
No mérito, inicialmente ressalte-se que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
13
análise e valoração aprofundada da prova, em vista do princípio da
soberania dos veredictos, não é cabível em sede recursal, devendo o
juízo ad quem se limitar à verificação de eventual discrepância entre a
solução do julgamento em plenário e os elementos de prova colhidos ao
longo da persecução penal.
A materialidade do crime contra a vida
restou claramente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência de
fls. 04/07, do Laudo e Exame Necroscópico de fls. 20/22, do Laudo
Pericial do Local d e fls. 52/57, assim como pela prova oral produzida
nas duas etapas procedimentais.
A seu turno, a autoria e o dolo com que
agiu o recorrente estão evidenciados nas provas colhidas durante a
persecutio criminis.
Embora tenha o apelante, ao ser ouvido
em plenário, afirmado que não se recorda de absolutamente nada dos
fatos, não se lembrando de nada sobre o dia do ocorrido.
Tal perda de memória não afasta sua
responsabilidade, vez que as testemunhas ouvidas e os laudos realizados
descrevem os fatos criminosos e o dolo eventual empregado pelo
mesmo, senão vejamos.
Em plenário, o policial militar Victor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
14
Hugo de Oliveira atestou que, na data dos fatos, o recorrente trafegava
com o veículo Fiat/Strada pela rodovia Cândido Portinari, sentido
Ribeirão Preto-Brodowski e, em determinado momento, parou o veículo
e abandonou sua companheira no local, após uma briga, voltando a
trafegar na contramão de direção, porém, logo a frente veio a colidir
frontalmente com o veículo da vítima. Isso lhe foi relatado pela própria
companheira do réu na data dos fatos, tendo a mesma chegado ao local
junto do guincho da rodovia que lhe prestou auxílio, após ser
abandonada. Disse que chegou ao local dos fatos após o acidente e que
a vítima já se encontrava sem vida e o acusado inconsciente. Não foi
possível apurar se o recorrente havia ingerido bebida alcoólica. Porém,
confirmou que a companheira do réu relatou que ela e ele haviam
ingerido bebidas alcóolicas em Ribeirão Preto, bem como que o réu
trafegava na contramão de direção e que no interior do seu veículo foi
encontrada uma garrafa de bebida alcóolica, além de forte odor etílico.
Ratificou, também, que foram recebidas duas notícias via COPOM,
primeiramente sobre um carro trafegando na contramão e, minutos
depois, um acionamento sobre o acidente.
No mesmo sentido, foi o depoimento
prestado em juízo, pelo policial militar RICARDO ALEXANDER
SOUZA GONÇALVES, que declarou que na ocasião dos fatos foram
informados de que um veículo estaria trafegando pela Rodovia Cândido
Portinari, sentido Brodowski-Jardinópolis, na contramão de direção.
Disse que, em dado momento, quando se dirigiam ao local indicado,
receberam a informação do acidente e que, chegando ao local dos fatos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
15
viram o carro da vítima e o automóvel do recorrente na contramão.
Declarou que, em seguida, chegou a namorada do recorrente
informando que ele a havia abandonado na pista, retornado na
contramão de direção e se envolvido no acidente. Disse que, na
oportunidade, a namorada do réu informou que ambos estavam em uma
festa e que haviam ingerido bebida alcoólica; porém não era possível
constatar se o recorrente estava ou não embriagado, porém dentro do
automóvel do mesmo foi localizada bebida alcoólica. Informou, ainda,
que a namorada do recorrente aparentava ter ingerido álcool. Disse, por
fim, que o veículo do acusado permaneceu na contramão de direção
após o acidente.
Tais
depoimentos
não
devem
ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa ao recorrente. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
16
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente
quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do
contraditório” (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a
Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar dos
depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
17
que os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse
em prejudicar o acusado.
Também não parece plausível que os
policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e forjar
as conclusões ou informações apenas para incriminar o apelante
gratuitamente.
Conclui-se que não recaem ressalvas
sobre a narrativa dos milicianos, pois, inexistem nos autos elementos
que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei,
presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de
pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir que a
ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E
a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta
dos policiais.
Portanto, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crime a inocente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
18
Não obstante, a própria ex-namorada do
réu, Mariana Carolina Salgueiro, ao ser ouvida em juízo, afirmou que,
na data do ocorrido, foi até a cidade de Ribeirão Preto, juntamente com
o réu, onde jantaram e consumiram uma taça de vinho cada, sendo que à
época o recorrente fazia uso de alguns medicamentos controlados, mas
não soube precisar quais e para que finalidade. Disse que durante o
namoro notava que os medicamentos causavam alterações de humor no
recorrente, o que se dava de uma maneira imprevisível. Retornavam
para Batatais, sendo que o recorrente não dirigia seu veículo de maneira
correta, já que estava sonolento e saindo da pista por diversas vezes e
que, em razão disto, pediu a ele, por diversas vezes, cerca de quinze,
que lhe passasse a direção do automóvel, porém o acusado se negava.
Indagada, informou que ficou receosa por que o réu, às vezes, superava
o limite máximo da via. Declarou que, em dado momento, o mesmo
parou o automóvel, abriu a porta do carro e a empurrou para fora,
seguindo sozinho. Disse que caminhou, por cerca de 20 minutos,
sentido Ribeirão Preto, até ser socorrida por funcionários da Autovias.
Questionada, informou que o acidente se deu na pista sentido Ribeirão
Preto - Batatais, depois do ponto que ela foi deixada pelo recorrente.
Ao passo que as testemunhas de defesa
Dirceu Marinheiro, Eduardo Pereira de Souza Gomes e João Paulo da
Costa ouvidas em plenário, nada acrescentaram, vez que não
presenciaram os fatos, limitando-se a atestarem pela boa índole do réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
19
Dessa
forma,
restou
claro
o
envolvimento do réu no homicídio da vítima.
O
elemento
subjetivo
descrito
na
conduta do recorrente corresponde ao dolo eventual (art. 18, I, 2a parte,
do Código Penal), consubstanciado na assunção do risco do resultado
obtido, vez que o mesmo, após a ingestão de bebida alcóolica,
sonolento, sob efeito de medicamentos controlados, dirigia o veículo em
alta velocidade, na contramão de direção, sem atenção ao fluxo de
veículos em sentido contrário, interceptou a passagem do veículo da
vítima, que vinha trafegando de forma regular.
Depreende-se, do conjunto probatório,
que o réu ingeriu bebida alcóolica antes de assumir a condução do
veículo, o que foi ratificado pelos testemunhos colhidos. Sendo certo
que, o mínimo consumo de álcool, já afeta as capacidades psicomotoras
de um indivíduo, principalmente reduzindo a velocidade dos reflexos,
fato que é de conhecimento comum. Não obstante, há notícias de que o
réu também fazia uso de medicamentos controlados, o que potencializa
o efeito embriagante.
Ademais, a ex-noiva do réu, a qual
encontrava-se no interior do veículo pouco antes do acidente, relatou
expressamente que o réu dirigia de maneira perigosa, ultrapassando o
limite de velocidade e saindo da pista por diversas vezes, recusando-se a
entregar-lhe a direção. Confirmou, também, que logo após largá-la na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
20
rodovia, o réu já ingressou na contramão da via.
Não há dúvida que o excesso de
velocidade ou até mesmo a embriaguez, são circunstâncias que
caracterizam a culpa, nas modalidades negligência, imprudência ou
imperícia, porém, no caso em foi possível vislumbrar elementos que
desbordaram da mera culpa, havendo um maior grau de previsibilidade
do resultado, que ultrapassa a normalidade da ação culposa, tornando-a
incompatível com as referidas figuras da culpabilidade, como decidiu o
Egrégio Tribunal do Júri.
Ora,
aquele
que
dirige
veículo
automotor embriagado, sonolento, em velocidade excessiva, na direção
contrária da via, colidindo frontalmente com outro condutor que seguia
na mão correta, definitivamente, assume, em tese, o risco de produzir o
resultado criminoso.
Se está diante de dolo eventual, quando
o agente mesmo tendo previsto o resultado, ainda assim não desiste da
conduta, aceitando-a a despeito da previsão e da malignidade daquele. E
é o que se deu no caso em tela.
A propósito ensina DAMÁSIO E. DE
JESUS que:
“ocorre o dolo eventual quando o sujeito
assume o risco de produzir o resultado, isto é, admite e aceita o risco de produzi-lo.
Ele não quer o resultado, pois se assim fosse, haveria o dolo direto. A vontade não
se dirige ao resultado (o agente não quer o evento) mas sim a conduta, prevendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
21
que este pode produzir aquele. Prevê que é possível causar o comportamento. Entre
desistir da conduta e causar o resultado, prefere que este se produza” (Código
Penal Anotado 2a edição, 1991, pág. 50).
A conduta do réu, assim, indica ter o
mesmo agido com dolo eventual, uma vez que, da forma que conduzia o
veículo, lhe era nítida a previsão de um resultado lesivo, para o qual,
mostrando-se indiferente ao resultado, assumiu o risco de produzi-lo.
Neste mesmo sentido é o entendimento
adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“Habeas corpus. 2. Homicídio de trânsito.
Embriaguez. Alta velocidade. Sinal vermelho. 3. Pronúncia. Homicídio simples. 4.
Dolo eventual não se compatibiliza com a qualificadora do art. 121, § 2o, IV
(traição, emboscada, dissimulação). 4. Ordem concedida para determinar o
restabelecimento da sentença de pronúncia, com exclusão da qualificadora” (STF,
HC 111442/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. 28/08/2012,
DJe 14/09/2012, v.u.).
“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOLO
EVENTUAL. QUALIFICADORA. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTA
OU IMPOSSIBILITA A DEFESA DA VÍTIMA. MODO DE EXECUÇÃO QUE
PRESSUPÕE
O
DOLO
DIRETO.
INCOMPATIBILIDADE.
EXCLUSÃO.
RECURSO PROVIDO. 1. Quando atua imbuído em dolo eventual, o agente não
quer o resultado lesivo, não age com a intenção de ofender o bem jurídico tutelado
pela norma penal. O resultado, em razão da sua previsibilidade, apenas lhe é
indiferente, residindo aí o desvalor da conduta que fez com o que o legislador
equiparasse tal indiferença à própria vontade de obtê-lo. 2. Entretanto, a mera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
22
assunção do risco de produzir a morte de alguém não tem o condão de atrair a
incidência da qualificadora que agrava a pena em razão do modo de execução da
conduta, já que este não é voltado para a obtenção do resultado morte, mas para
alguma outra finalidade, seja ela lícita ou não. 3. Não é admissível que se atribua
ao agente tal qualificadora apenas em decorrência da assunção do risco própria da
caracterização do dolo eventual, sob pena de se abonar a responsabilização
objetiva repudiada no Estado Democrático de Direito. 4. Recurso especial provido
para excluir da decisão de pronúncia a qualificadora prevista no artigo 121, § 2o,
inciso IV, do Código Penal.” (STJ, REsp. 1277036/SP, Quinta Turma, Relator
Ministro Jorge Mussi, j. 02/10/2014, DJe 10/10/2014, v.u.).
Eis que, com o devido respeito aos
argumentos apresentados pela combativa defesa, restou claro que o júri
optou por uma das versões reproduzidas nos autos, pois ao decidir pela
condenação do apelante, reconheceu a existência de prova da
materialidade delitiva e da autoria, bem como do dolo empregado, assim,
não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
por não ser esta arbitrária ou sem apoio em prova alguma.
Ora, era lícito aos jurados tomarem
como verdadeiras ou não as declarações que desfavoreceram o
recorrente, sem que isso configurasse decisão manifestamente contrária
à evidência dos autos, como pretendido em recurso de apelação.
Não é correto se afirmar que a decisão
condenatória é manifestamente contrária às provas feitas nestes autos,
pois, havendo, de um lado, a palavra das testemunhas e de outro, a
palavra do apelante, em clara divergência, ao júri era possível optar
entre uma dessas versões probatórias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
23
Desta forma, no caso em tela não se
pode falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos,
porque os jurados, por votação majoritária (fl. 778/779), em pleno
exercício da soberania garantida pela Constituição Federal Brasileira,
acolheram a versão acusatória, rejeitando, portanto, as teses contrárias
em que se apoiou a defesa.
Revelando-se impossível absolver o
apelante, conforme a versão aceita pelo Conselho de Sentença, em
consonância com as provas apresentadas.
A Constituição Federal, em seu artigo
5o, inciso XXXVIII, alínea c, garante a soberania dos veredictos como
um direito intrínseco à instituição do Júri. Em obediência a tal
determinação, deve-se restringir ao máximo a interpretação dada aos
casos de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena
de se ignorar o dispositivo constitucional, apenas por não se estar
satisfeito com o veredicto do Conselho de Sentença.
Nesse sentido, tem-se:
“(...) Decisão dos jurados não se anula, exceto
se proferida contra a evidência dos autos, pois tem por si a força do preceito
constitucional da soberania dos veredictos do Júri, que lhe assegura a
imutabilidade (art. 5o, XXXVIII, 'c', da Constituição Federal). 'Manifestamente
contrária à prova dos autos' é somente a decisão que neles não depara fundamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
24
algum, constituindo por isso formidável desvio da razão lógica e da realidade
processual” (RvCr 441.009-3/9-00 - 3o Grupo de Câmaras rel. Carlos Biasotti, in
RT 855/583).
“decisão manifestamente contrária à prova dos
autos, apta a ensejar a anulação do Júri, é aquela que não tem apoio em prova
nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer
dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se
assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores
razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos” (TJSP, RT 746/580).
Certo assim que, ao Tribunal ad quem
cabe apenas verificar se o veredicto popular é manifestamente contrário
à prova dos autos, ou seja, se colide ou não com as provas apresentadas.
E, desde que a solução adotada tenha suporte em vertente probatória,
deve-se acatá-la, sem se examinar minuciosamente as versões acusatória
e defensiva, porque o mesmo já foi realizado pelos juízes de fato,
verdadeiros detentores da competência de julgar crimes dolosos contra a
vida, conforme disposto na Constituição Federal Brasileira.
É, portanto, inviável a cassação da
decisão condenatória, pois a referida não se desgarrou do acervo
probatório.
Este é o entendimento jurisprudencial
que prevalece no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“a decisão do júri que, com supedâneo nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
25
elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode
ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal
procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente
divorciada do conjunto probatório” (RT 626/290).
“Não se pode falar em decisão contrária à
prova dos autos se os Jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu
convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente” (TJPR AP
Re. Mário Lopes RT 590/405).
“É
pacífico,
hoje,
que
o
advérbio
“manifestamente” usado pelo legislador no art. 593, III, “d”, do CPP, dá bem a
idéia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão Conselho de
Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos. E não
contraria esta a decisão que, por supedâneo nos elementos de convicção deles
constantes, opte por uma das versões apresentadas” (TJSP AP Rel. Álvaro Cury
RT 595/349).
Sendo assim, estando a condenação
longe de afrontar as provas coligidas, ao contrário, encontrando-se em
harmonia com interpretação possível do conjunto probatório carreado
aos autos, em obediência ao princípio constitucional da soberania do
júri (art. 5o, inciso XXXVIII, letra “c”, da CF), o veredicto do Corpo de
Jurados deve ser preservado.
No tocante à fixação da pena, agiu
corretamente o M.M. juízo a quo, posto que a mesma foi fixada dentro
dos limites legais e se encontra devidamente motivada, individualizada
e adequada à hipótese dos autos, não se cogitando modificação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
26
Tendo
a
pena-base
do
réu
sido
corretamente estabelecida em seu patamar mínimo legal, qual seja, seis
anos de reclusão, pena esta que se torna concreta, ante a ausência de
outras circunstâncias modificadoras e, portanto, não comporta qualquer
redução.
Quanto ao pedido de redução do valor
do dia-multa, o mesmo é inexequível no caso em análise, uma vez que
não foi fixada qualquer pena de multa ou de caráter pecuniário ao réu,
ante a ausência de previsão legal para tanto.
De outro lado, incabível também a
concessão do perdão judicial, pois não há prova segura quanto ao
intenso sofrimento físico ou psíquico, sendo exigível comprovação
nesse sentido para que se possa cogitar da outorga do mesmo
(JTACrimSP, 66:354).
Para a concessão do perdão judicial é
necessária a prova da dor moral causada ao agente. Não basta o mero
arrependimento do autor pelo trágico acontecimento, natural de
qualquer ser humano ou ainda as simples sequelas de tão brutal
acidente. É necessário que os fatos tenham causado sequelas
psicológicas graves ao agente chegando a afetar sua saúde emocional, o
que não ficou claramente demonstrado nos autos, não bastando para
tanto a alegação de que o réu foi submetido a diversos procedimentos
cirúrgicos e permaneceu em coma por pouco mais de um mês.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
27
Não há dúvida de que o recorrente
experimenta um estado de consciência nada agradável, todavia, tal
circunstância é decorrência natural dos fatos, mormente do tipo que
incorreu, mas que, definitivamente, não justifica a extinção da
punibilidade pela previsão contida no artigo 121, § 5o, do Código Penal.
Inclusive, o mesmo alega sequer se recordar dos fatos.
Ademais, verifica-se através das
gravações da sessão em plenário que, apesar de ter ficado em coma e ser
submetido a inúmeras cirurgias, certamente dolorosas, o réu atualmente
se locomove e raciocina com certa normalidade.
O perdão judicial deve ser, portanto,
concedido com prudência e equilíbrio e sempre nos casos gravíssimos
em que a aplicação da pena privativa de liberdade represente, realmente,
um acréscimo de todo insuportável sobre o agente, já naturalmente
castigado.
Este é o entendimento adotado pelos
nossos tribunais:
“O instituto somente abrange os casos em que
o agente sofre, material ou espiritualmente, um tão forte trauma, um tão extremado
castigo imposto pelo destino, que a penalidade cominada pela lei, face às trágicas
conseqüências sofridas no momento dos fatos e/ou supervenientemente, se
ananicam, se tornam irrelevantes e, por isso mesmo, desnecessárias(TACRIM SP
AC Rel. Silva Pinto JUTACRIM 94/326)” (fls. 145/146) (TJ/DF APR Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
28
Criminal
no
2001.01.1.077341-5
Segunda
Turma
Criminal
Relator
DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Julgado em 29 de maio de 2008).
“Ementa:
Crime
de
trânsito.
Homicídio
culposo. Agente que, por sua culpa, deu causa à morte de primo. Pleito defensivo de
aplicação do perdão judicial. Impossibilidade. A excepcionalidade da aplicação do
perdão judicial não o recomenda para o caso presente.” (TJSP Apelação 0478576-
93.2010.8.26.0000. Relator(a): Souza Nery. 9a Câmara de Direito Criminal. Data do
julgamento: 16/06/2011)
Portanto, incabível o perdão judicial.
Arrematando-se, o regime prisional
semiaberto é o único adequado para o início do cumprimento da pena,
na espécie, diante de expressa previsão legal, conforme se observa do
artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.
Outrossim, como bem ressaltado pela
douta Procuradora de justiça em seu parecer, a possibilidade de prisão
domiciliar deve ser pleiteada no Juízo da Execução, o qual é o mais
competente para avaliar e determinar a presença ou não dos requisitos
necessários para tal benefício.
Observa-se, ainda, que não foram
juntados aos autos, após a publicação da r. sentença, comprovantes de
que o réu necessita se submeter a nova intervenção cirúrgica.
Fica patente, portanto, que, por ora, o
regime semiaberto é o único que se mostra apto para atingir a função

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001460-78.2012.8.26.0300 -Voto no
29
preventiva da pena.
Por tais razões, pelo meu voto, afastadas
as preliminares, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r.
decisão, por seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se
mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR